Tribunal: STF
Processo: Rcl 58756
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Francielle Carine da Luz opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não esgotadas as instâncias ordinárias, nos termos da regra prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte embargante aponta erro material.

Alega que o recurso de revista protocolado na origem não foi conhecido pelo órgão reclamado ao fundamento da falta de preparo. 

Consoante aduz, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, não interpôs recurso extraordinário pois exigiria o reexame de normas infraconstitucionais, providência vedada em sede do apelo extremo, sendo impertinente a exigência de esgotamento das instâncias.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A parte busca, a pretexto de sanar eventual omissão e obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Como fiz ver, o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, comprovado com o julgamento do agravo interno interposto contra pronunciamento mediante o qual negado seguimento a recurso extraordinário.

O ato reclamado é pronunciamento da 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em que provido o recurso ordinário  interposto pela ora embargada, passível de recursos.

Ao contrário do alegado pela parte, faz-se necessário o exaurimento, das vias ordinárias, sendo incabível a reclamação.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 9 de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente